Tribunal: TJMT
Processo: 0002760-94.2014.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002760-94.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELY FERREIRA RIBEIRO - CPF: 012.506.831-06 (APELANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SUELY FERREIRA RIBEIRO - CPF: 012.506.831-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE/APELANTE PARA MANIFESTAR À TENTATIVA DE PENHORA
ON LINE
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO.

De acordo com a dicção do art. 183, § 1.o, do CPC, constitui prerrogativa da
Defensoria Pública
a
intimação

pessoal
para todos os atos do processo, sob pena de nulidade.

Em razão de a Apelante estar representada pela Defensoria Pública, todos os autos processuais de intimação da parte Exequente/Apelante devem ser feitos por meio de intimação pessoal da Defensoria Pública mediante a remessa dos autos à instituição.

O conjunto probatório demonstra que os autos não foram encaminhados à representante da Apelante/Exequente, ou seja, à Defensoria Pública, para ciência e manifestação quanto ao resultado negativo de penhora
on line
. Logo, imperioso reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Suely Ferreira Ribeiro
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juara que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movida em face da empresa
Carrasco e Silva ME e Outros
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que sua intimação para se manifestar sobre a tentativa infrutífera de penhora
on line
foi realizada por meio do Diário da Justiça, enquanto que o correto seria a intimação pessoal da Defensoria Pública mediante carga dos autos (arts. 183, §1.o c/c 186 do CPC).

Firme nesse argumento, pugna pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à Instância
a quo
.

Intimados, os Apelados não contraminutaram o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante

Suely Ferreira Ribeiro
, por intermédio pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou
Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual e Devolução das Parcelas Pagas
em face da empresa
Carrasco e Silva ME
, representada por seus sócios proprietários
Fernando Alves da Silva e Jézica Andra Tonhon Carrasco.

Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. O Julgador
a quo
declarou rescindido o contrato entre as partes e determinou que a parte Ré/Apelada proceda a devolução das 19 (dezenove) prestações adimplidas, que somam R$ 2.831,00 (dois mil oitocentos e trinta e um reais), com acréscimo de juros (1% ao mês) desde a citação e correção monetária (INPC) desde a data do desembolso. Por fim, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso de Apelação ao fundamento de que é devida a fixação da verba honorária a favor da Instituição, nos termos do artigo 4.o, XXI, da LC 80/94.

Por decisão unipessoal de minha Relatoria (ID. 3292039), o Apelo foi provido para condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Sem sucumbência recursal, uma vez que a verba honorária já foi fixada no percentual máximo.

Em 18/10/2018 o
decisum
transitou em julgado e os autos retornaram para a Comarca de Juara (ID. 119946973 – Pág. 103).

Em 21/01/2019,
Suely Ferreira Ribeiro
, por intermédio pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou a memória atualizada do cálculo e requereu o
Cumprimento de Sentença
mediante a intimação dos Executados para o pagamento de R$ 5.975,06 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e seis centavos) (ID. 119946973 – Pág. 104/106).

O Juiz
a quo
, em despacho inicial, determinou a intimação da parte adversa para o pagamento do débito, sob pena de penhora
on line
(ID. 119946973 – Pág. 107/108).

Intimados, os Executados/Apelados quedaram-se inertes (ID. 119946973 – Pág. 111).

Na sequência, o Juiz determinou a indisponibilidade financeira dos Executados/Apelados (ID. 119946973 – Pág. 112/113).

Diante do resultado negativo da tentativa de constrição eletrônica de valores (ID. 119946973 – Pág. 114/117), a Exequente/Apelante foi intimada para manifestação, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (ID. 119946973 – Pág. 120).

Certificado o decurso do prazo (ID. 1199469736 – Pág. 121), o Juiz determinou a intimação pessoal da Exequente/Apelante para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo (ID. 119946973 – Pág. 122).

De acordo com a Certidão lavrada pela Oficial de Justiça, a diligencia foi devidamente cumprida em 19/06/2020, com êxito (ID. 119946973 – Pág. 128).

Em 14/09/2020 foi certificado o decurso do prazo (ID. 119946973 – Pág. 131) e, em 17/09/2020, sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
considerou o abandono da causa pela parte interessada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV do CPC (ID. 119946973 – Pág. 133/134).

Inconformada,
Suely Ferreira Ribeiro
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e esta por direito próprio, interpôs este Recurso de Apelação com o objetivo de anular a sentença objurgada, haja vista a ausência de intimação pessoal da Defensoria.

Consoante estabelece o art. 134 da Constituição Federal,
"
a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados".

Com efeito, à luz do que prevê o art. 183, § 1.o da Lei de Ritos, constitui prerrogativa da
Defensoria Pública
a
intimação

pessoal
para todos os atos do processo, sob pena de nulidade.

Corroborando nesse sentido, o § 1.o do art. 186 da Lei de Ritos determina que o prazo para manifestação nos autos tem início com a
intimação pessoal do Defensor Público
.

Na hipótese, contudo, dessume-se que o procedimento de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar à tentativa de penhora
on line
não obedeceu as regras do Código de Processo Civil.

Nesse particular, verifica-se que após a juntada do “Detalhamento de Minuta de Bloqueio de Valores” (ID. 119946973 – Pág. 114/117) foi expedida Certidão de impulsionamento do feito, com o seguinte teor:
“Proceder a intimação da parte autora acerca da tentativa de bloqueio de fls. 97/97, requerendo o que de direito, no prazo legal.”
(ID. 119946973 – Pág. 118).

A intimação, conforme se comprova no ID. 119946973 – Pág. 120, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.o 10560 em 21/08/2019.

Inconteste, portanto, o erro do Juiz
a quo
, já que deveria ter intimado pessoalmente a Defensoria Pública na qualidade de representante da Apelante/Exequente, mediante a remessa dos autos à Instituição, para se manifestar à tentativa inexitosa de constrição nas contas bancárias do Executado/Apelado.

Por consectário lógico, em que pese a Apelante/Executada
Suely
não ter comparecido aos autos após sua intimação pessoal, há falar em abandono da causa tendo em vista o erro pretérito na intimação da Defensoria Pública.

A sentença, portanto, deve ser anulada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais. 2. No caso, o autor, ora apelante, encontra-se assistido pela Defensoria Pública, que tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Demonstrado que a Defensoria Pública não obteve vista pessoal de todos os atos do processo, a sentença deve ser desconstituída para que os autos retornem à origem para que essa formalidade seja observada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
(TJDF. RAC 0703205-67.2018.8.07.0010. Relator Alvaro Ciarlini. 3a Turma Cível. Julgado em 26/06/2019. Publicado em 10/07/2019).

Feitas essas considerações,
dou provimento

ao recurso
,

anulo a sentença combatida e, de conseguinte, determino o retorno dos autos ao primeiro grau para que a parte Autora seja intimada pessoalmente, mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, a fim de se manifestar sobre o resultado negativo da penhora
on line
e requerer o que entender conveniente para o prosseguimento à ação.

Ao caso não incidem honorários recursais (art. 85, § 11.o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023